Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742082-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA CELESTE GONCALVES COSTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0705727-38.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada para afastar a prejudicial de prescrição e definiu como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no Id. 103510633. Alega haver excesso de execução. Ouvida, a credora refutou as teses da impugnação consoante Id. 105833670. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Do excesso de execução no valor de R$ 48.077,20. Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, fica a exequente intimada a carrear ao feito a parte do cálculo pericial pertinente ao seu crédito, no prazo de cinco dias. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 100448412, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Após a juntada da parte do cálculo pericial pertinente ao crédito da exequente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que atualize os valores devidos, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Feito, arquivem os autos provisoriamente. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 17:44:28. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Narra que ao autor ajuizou cumprimento individual de sentença de título firmado em ação coletiva, o qual estaria fulminado pela prescrição pois formulado 21 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 anos após o pedido de execução de sentença coletiva apresentado pelo Sindicato autor (2010). Assevera que o fato de o Juízo da sentença coletiva ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e sua distribuição aleatória não afasta a prescrição, pois seria incabível ingressar com ação individual para individualização do crédito. Sustenta que o cumprimento de sentença coletivo não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual da obrigação de pagar. Ainda que se admita a interrupção do prazo pelo pedido de cumprimento individual, não seria razoável cogitar que o prazo tenha permanecido suspenso por todos esses longos anos. Que, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, uma vez interrompido o prazo prescricional, este voltaria a correr pela metade. Observa que a suspensão do prazo prescricional somente é admitida quando a legitimidade do sindicato está em discussão, o que não ocorre no caso dos autos. Alega a necessidade de suspensão do processo tendo em vista que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado e eventual andamento do feito poderia ocasionar prolação de decisões contraditórias. Defende excesso de execução tendo em vista que o valor do cumprimento de sentença ultrapassa os limites objetivos da causa, já que o montante de R$ 29.827,70 se refere ao período de abril de 1992 a julho de 1999, não contemplado na sentença. Pois esta teria contemplado apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, sendo esta última, a data da entrada em vigor da lei 8.668/93 que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária de 9 a 12%. E ainda, a partir de outubro de 1994 entrou em vigor a MP 560/94 que aumentou a alíquota do desconto previdenciário e cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-N 1.135. Arrazoa inexistência de ofensa à coisa julgada pois o acórdão teria fundamentado na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91. Expõe atualização dos valores com anatocismo, pois a agravada teria atualizado o montante apurado no laudo pericial e computou novamente juros. No que tange a correção monetária, afirma que os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigora da Lei Complementar 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela Taxa SELIC. Ainda, os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5 % ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar n.o 943 de 16.04.18 - que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado apenas pela Taxa SELIC. Para tanto requer, “a extinção do feito sem julgamento de mérito, por falta de comprovação da desistência do feito principal; o reconhecimento da prescrição do direito da autora; OU a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, a do CPC; OU o reconhecimento do excesso à execução em razão dos juros moratórios e da não limitação temporal à data da vigência da Lei 8.688/93, reconhecendo como devido o montante de R$54.025,72 (cinquenta e quatro mil e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme planilha em anexo; a concessão de efeito suspensivo, para paralisar-se o prosseguimento do cumprimento individual de sentença.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo dispensado. Em uma análise preliminar, entendo que, enquanto tramitava a ação coletiva, a prescrição encontrava-se suspensa em relação aos direito individuais envolvidos. Em verdade, seria mais útil e econômico ao DF se a execução da sentença coletiva ocorresse de forma também coletiva (por óbvio) e não como neste caso individualizada, o que acaba por resultar em aumento do encargos do Distrito Federal, inclusive em relação ao ônus da sucumbência. Uma vez reconhecido o direito coletivo, pague-se o valor de forma a atender, em um só processo de execução coletiva, a todos os substituídos, sendo esta a regra que atende a economicidade e ao bom senso e a boa administração pública. No tocante, aos demais temas do recurso, considero que o Juízo de origem abordou com toda propriedade e não há reparos a fazer, valendo-me da fundamentação exarada por aquele Juízo, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2022